Tribunal: TJSP
Processo: 1019418-20.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2017-04-19

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL EM URV PARA 1o DE MARÇO DE 1.994 – POSSIBILIDADE. 1. Reconhecimento da ocorrência de ausência parcial de interesse processual, com relação aos autores que não comprovaram o ingresso no serviço público anteriormente à

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL EM URV PARA 1o DE MARÇO DE 1.994 – POSSIBILIDADE. 1. Reconhecimento da ocorrência de ausência parcial de interesse processual, com relação aos autores que não comprovaram o ingresso no serviço público anteriormente à edição do diploma legal que instituiu o denominado Plano Real. 2. Interesse processual, reconhecido, com relação à parte autora remanescente, não excluída da lide. 3. Inocorrência da prescrição do fundo de direito, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo (Súmula no 85 do C. STJ). 4. No mérito, trata-se de diploma legal de aplicação compulsória aos Estados e Municípios, inclusive, no que se refere aos vencimentos dos respectivos servidores públicos, não havendo falar em eventual ofensa ao princípio federativo previsto na Constituição Federal. 5. Impedimento, porém, de compensação com reajustes futuros de natureza jurídica diversa. 6. De outra parte, embora as diferenças devidas pela incorreção da conversão não sejam compensáveis com reajustes futuros, eventual resíduo cessará por ocasião da fixação de novo padrão de vencimentos para os servidores. 7. Precedentes da jurisprudência dos EE. STF, STJ e desta C. Corte de Justiça. 8.
Ação de procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro Grau. 9. Sentença, parcialmente reformada. 10. Processo julgado extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, relativamente aos componentes do polo ativo que ingressaram no serviço público após a promulgação da Lei Federal no 8.880/94, fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 11. Ação julgada procedente, com relação à parte autora remanescente, não excluída da lide. 12. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000264732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário no
1019418-20.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO
MUNICIPIO DE SÃO PAULO - IPREM e JUIZO EX OFFICIO, são apelados
ROSANGELA
APARECIDA
BEZERRA
DE
CARVALHO,
ROSANGELA
APARECIDA KRAUT, ROSANGELA SOARES MENDES, ROSELI SALES,
ROSEMARY APARECIDA GOES MONTEIRO, ROSEMEIRE ANTUNES COSTA DE
ANDRADE, ROSEMEIRE APARECIDA FIGUEIREDO, ROSIMARY TAVARES DE
DEUS RODRIGUES, RUTH LAPENNA PEREIRA, RUY QUENTAL, SAMUEL
MARÇAL VIEIRA, SANDRA FÁTIMA ASSUNÇÃO BOTELHO DE OLIM, SANDRA
MARA MARTINEZ, SANDRA MARIA GONÇALVES, SANDRA MARIA VICENTE
FERREIRA, SANDRA PLACONA FERREIRA, SANDRA REGINA BELLI, SANDRA
REGINA GARCIA MATOS, SARAH RODRIGUES, SEBASTIANA NAZARE DA
SILVEIRA, SELMA ZEFERINO MACEDO DOS SANTOS, SÉRGIO MARCITELLI
PEREIRA, SHIRLEY COTRIM CAETANO, SIDNEY APARECIDO DA SILVA, SILDA
ISABEL SALAZAR ROMUALDO DE LIMA, SILVANA CÉLIA DO NASCIMENTO
FLYGARE, SILVIA HELENA MANSI REOLON, SILVIA LARA STEIN ARRUDA
DOS SANTOS, SIMONY FREIRE DE CARVALHO e SIRLEI PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao
apelo da parte ré e ao reexame necessário, com observação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 19 de abril de 2017.
Francisco Bianco
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1019418-20.2015.8.26.0053 -Voto no 19070 - AL
2
VOTO No 19070
APELAÇÃO No 1019418-20.2015.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APELANTE: Prefeitura do Município de São Paulo
APELADOS: Rosângela Aparecida Bezerra de Carvalho e outros
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 475, I, do CPC/73 (artigo 496, I, do
NCPC) e Súmula no 490 do C. STJ
MM. JUIZ: Dr. Emílio Migliano Neto
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO
AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO

DIREITO
ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
PRETENSÃO À CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE
CRUZEIRO REAL EM URV PARA 1o DE MARÇO DE 1.994
POSSIBILIDADE. 1. Reconhecimento da ocorrência de ausência
parcial de interesse processual, com relação aos autores que não
comprovaram o ingresso no serviço público anteriormente à
edição do diploma legal que instituiu o denominado Plano Real. 2.
Interesse processual, reconhecido, com relação à parte autora
remanescente, não excluída da lide. 3. Inocorrência da prescrição
do fundo de direito, uma vez que a relação jurídica versada nos
presentes autos é de trato sucessivo (Súmula no 85 do C. STJ). 4.
No mérito, trata-se de diploma legal de aplicação compulsória aos
Estados e Municípios, inclusive, no que se refere aos vencimentos
dos respectivos servidores públicos, não havendo falar em
eventual ofensa ao princípio federativo previsto na Constituição
Federal. 5. Impedimento, porém, de compensação com reajustes
futuros de natureza jurídica diversa. 6. De outra parte, embora as
diferenças devidas pela incorreção da conversão não sejam
compensáveis com reajustes futuros, eventual resíduo cessará por
ocasião da fixação de novo padrão de vencimentos para os
servidores. 7. Precedentes da jurisprudência dos EE. STF, STJ e
desta C. Corte de Justiça. 8.
Ação de procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro
Grau. 9. Sentença, parcialmente reformada. 10. Processo julgado
extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do
NCPC, relativamente aos componentes do polo ativo que
ingressaram no serviço público após a promulgação da Lei
Federal no 8.880/94, fixados os ônus decorrentes da sucumbência.
11. Ação julgada procedente, com relação à parte autora
remanescente, não excluída da lide. 12. Recursos oficial e de
apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente providos, com
observação.
Trata-se de recursos oficial e de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 342/351, integrada pela r. decisão de fls. 358/359, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1019418-20.2015.8.26.0053 -Voto no 19070 - AL
3
julgou procedente ação de procedimento ordinário, objetivando o recálculo
dos vencimentos da parte autora, desde março de 1.994, até a presente data,
utilizando a metodologia de conversão de cruzeiro real em URV, nos termos
da Lei Federal n.o 8.880/94, mais o recebimento das respectivas diferenças
remuneratórias. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no valor de R$3.000,00.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em resumo, a
inversão do resultado da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, que a hipótese dos autos comporta
reexame necessário, por força do disposto no artigo 475, I, do CPC/73 (artigo
496, I, do NCPC) e Súmula no 490 do C. STJ.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte
ré, merecem provimento parcial, respeitado, contudo, o entendimento em
sentido contrário, manifestado pelo Digno Juízo de Primeiro Grau, com
observação.
Trata-se de ação de procedimento ordinário, objetivando o
recálculo dos vencimentos, desde março de 1.994, até a presente data,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1019418-20.2015.8.26.0053 -Voto no 19070 - AL
4
utilizando a metodologia de conversão de cruzeiro real em URV, nos termos
da Lei Federal no 8.880/94 e Decreto Federal no 1.066/94, mais o recebimento
das respectivas diferenças remuneratórias.
Inicialmente, a hipótese é de reconhecimento da ausência
parcial de interesse processual, com relação aos seguintes autores: Rosângela
Aparecida Bezerra de Carvalho, Rosangela Aparecida Kraut, Roseli Sales,
Rosemary Aparecida Goes Monteiro, Rosemeire Antunes Costa de Andrade,
Rosemeire Aparecida Figueiredo, Rosimary Tavares de Deus Rodrigues,
Sandra Mara Martinez, Sandra Maria Vicente Ferreira, Sandra Placona
Ferreira, Sandra Regina Belli, Selma Zeferino Macedo dos Santos, Sérgio
Marcitelli Pereira, Shirley Cotrim Caetano, Sidney Aparecido da Silva, Silda
Isabel Salazar Romualdo de Lima, Silvana Célia do Nascimento Flygare,
Simony Freire de Carvalho e Sirlei Pereira da Silva.
Com efeito. A prova documental produzida pela Fazenda
Pública Municipal (fls. 201/224) demonstra que os autores acima
mencionados foram admitidos no serviço público posteriormente à conversão
monetária, de modo que são carecedores da ação, por ausência de interesse
processual. Aliás, o fato é incontroverso nos autos, pois, a parte autora não
impugnou a referida matéria, sendo irrelevante, note-se, o eventual exercício
de outros cargos perante a Administração Pública, por ocasião da conversão
de cruzeiro real em URV.
E, o eminente Desembargador Rebouças de Carvalho, no
julgamento de caso análogo, concluiu o seguinte: “se eles não eram
servidores à época da Lei, impertinente a postulação” (TJ-SP, Apelação n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1019418-20.2015.8.26.0053 -Voto no 19070 - AL
5
0002816-44.2010.8.26.0053, Decisão Monocrática n.o 8085, j. 7.8.12).
Confira-se, ainda, jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“INTERESSE DE AGIR - Existência - Demandantes que
comprovaram o início do vínculo com a Administração
antes da vigência da Lei Federal no 8.880/94 (...).”
(TJ-SP, Apelação no 0014955-91.2011.8.26.0053, 8a
Câmara de Direito Público, Rel. o Des. Rubens Rihl, v.u.,
j. 29.8.12)
“(...) Logo, aqueles que ingressaram após junho de 1994
não sofreram as intempéries da incorreta conversão para
a URV, até mesmo porque quando da posse já recebiam os
valores em reais, ou seja, não teriam e nem deveriam ter
os vencimentos convertidos em URV, sendo assim
carecedores do direito de ação (...).”
(TJ-SP,
Embargos
de
declaração
no
0185813-28.2008.8.26.0000,
7a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. o Des. Nogueira Diefenthäler, v.u., j.
11.5.09)
Assim, a hipótese é de reconhecimento da ocorrência de
ausência parcial de interesse processual, extinguindo-se o processo, sem
resolução de mérito, com relação aos autores acima mencionados, nos termos
do artigo 485, VI, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1019418-20.2015.8.26.0053 -Voto no 19070 - AL
6
Em razão da sucumbência, os referidos autores arcarão
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados, por equidade, no valor de R$800,00, atento ao disposto no artigo
85, § 8o, do NCPC, sem que isso implique, note-se, na inobservância dos
parâmetros contidos nas alíneas do § 2o do mesmo dispositivo legal. E, o
referido montante remunera com dignidade e moderação o trabalho do
profissional que participou da lide.
Na sequência, relativamente à parte autora remanescente, é
inocorrente a prescrição do fundo de direito, com fundamento no artigo 1o do
Decreto Federal no 20.910/32, pois, a relação jurídica debatida nos autos é de
trato
sucessivo,
renovando-se,
mensalmente,
o
prazo
prescricional
quinquenal, enquanto perdurar a conduta omissiva do ente público no
pagamento do benefício em questão.
Aplicar-se-á, destarte, o artigo 3o do Decreto Federal no
20.910/32, nos seguintes termos: “quando o pagamento se dividir por dias,
meses ou anos a prescrição atingirá progressivamente as prestações, a
medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.”
E, é igualmente aplicável a Súmula no 85 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe o seguinte: “Nas relações de trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1019418-20.2015.8.26.0053 -Voto no 19070 - AL
7
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-se o
mérito da lide, relativamente à parte autora remanescente.
Pois bem. No mérito, a Lei Federal no 8.880/94 é de
aplicação compulsória aos Estados e Municípios, inclusive, quanto aos
vencimentos dos respectivos servidores públicos, não havendo falar em
eventual ofensa ao princípio federativo previsto na Constituição Federal. E,
este é o entendimento do C. STF a respeito da matéria (RE no 29.188, Relator
o Ministro Sepúlveda Pertence; RE no 304.785, Relator o Ministro Carlos
Velloso).
Ademais, no que se refere às diferenças decorrentes da
conversão pleiteada, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que não
haverá compensação com reajustes futuros de natureza jurídica diversa (REsp
no 1.101.726-SP, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura).
Além disso, muito embora as diferenças devidas pela
incorreção da conversão salarial não sejam compensáveis com reajustes
futuros, eventual resíduo cessará por ocasião da fixação de novo padrão de
vencimentos para os servidores, o que deverá ser analisado, concreta e
oportunamente, a título de observação, na fase de execução.
Aliás, é o que, também, já decidiu o C. STF, na
oportunidade do julgamento do RE no 561.836/RN, com repercussão geral,
Relator o Ministro Luiz Fux, como se vê:
“A análise dos autos revela a inequívoca conclusão de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1019418-20.2015.8.26.0053 -Voto no 19070 - AL
8
é correto vedar a compensação do índice de 11,98%, ou
do índice obtido por processo de liquidação, com
aumentos supervenientes concedidos aos servidores
públicos a título de reajuste ou revisão, porquanto o
pagamento do aludido percentual não ostenta o caráter de
aumento, mas de mera recomposição de perdas
decorrentes de uma conversão monetária calculada
indevidamente.
Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual
não pode permanecer incorporado na remuneração do
servidor após uma reestruturação remuneratória de sua
carreira, sob pena de o agente público ficar
indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes:
o regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o
termo ad quem da incorporação dos 11,98% ou do índice
calculado em processo de liquidação, é a data de vigência
da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira.
Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em
cada caso, realizada após a aludida reestruturação
remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos
de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela
de vantagem, a ser paga transitoriamente com o exclusivo
propósito de evitar uma ofensa ao princípio da
irredutibilidade, parcela que será absorvida com os
futuros aumentos da categoria.”
Confira-se, a propósito do tema ora debatida, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1019418-20.2015.8.26.0053 -Voto no 19070 - AL
9
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“PRESCRIÇÃO Servidores Públicos Municipais São
Paulo Inativos O STJ pacificou o entendimento no
sentido de que as diferenças de URV não ensejam a
prescrição nuclear do art. 1o, mas apenas a prescrição
parcelar do art. 3o do DF no 20.910/32, pois se trata de
relação de trato sucessivo e não houve negativa
administrativa expressa Preliminar rejeitada.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS São Paulo
Inativos
Pretensão à percepção de reajustes de
vencimentos e proventos de acordo com a conversão da
URV Admissibilidade A Lei Federal no 8.880/94 é de
aplicação compulsória aos Estados e Municípios
A
conversão deve observar o valor da URV na data do
pagamento mensal ao servidor A diferença decorrente
da conversão em real não se compensa com os reajustes
seguintes, uma vez que de natureza diversa, e se integra ao
padrão, só desaparecendo quando fixados novos padrões
em real por reestruturação da carreira ou promoção
Sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito
Recurso provido para julgar procedente a ação.”
(Apelação n.o 779.159.5/0-00, Relator o Desembargador
Reinaldo Miluzzi)
Frise-se, por oportuno, que a edição de legislação, fixando
o novo padrão de vencimentos, não é suficiente para comprovar que o índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1019418-20.2015.8.26.0053 -Voto no 19070 - AL
10
de conversão de URV foi integrado aos vencimentos e proventos de
aposentadoria da parte autora remanescente e, posteriormente, excluído, com
a eventual restruturação da carreira. Por isso, a matéria em questão deverá,
também, ser analisada na fase de execução, inclusive, quanto à aplicação do
índice apontado na petição inicial, a título de observação.
Desta forma, é evidente a responsabilidade da parte ré, em
providenciar a conversão de vencimentos em URVs, nos termos da Lei
Federal no 8.880/94, utilizando o índice de reajuste resultante da aplicação do
artigo 22 do referido diploma legal.
Outrossim, não assiste razão à Fazenda Pública, no que diz
respeito à aplicação da Lei Federal no 11.960/09. Isso porque, é incabível a
utilização da TR, como índice de correção monetária, por força da
inconstitucionalidade do artigo 100, § 12, da CF, reconhecida pelo E. STF, no
julgamento das ADIs nos 4.357 e 4.425. E, por via de consequência, tal vício é
extensível à referida legislação federal.
Finalmente, é relevante consignar que esta E. 5a Câmara
de Direito Público, em casos análogos, determinaria a aplicação do IPCA,
para a mesma finalidade, sendo certo que a adoção do referido índice, na
hipótese dos autos, caracterizaria reformatio in pejus, o que é inadmissível.
Portanto, a procedência da ação de procedimento
ordinário, relativamente à parte autora remanescente, não excluída da lide, era
mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração, mas, com
observação. Ficam mantidos os encargos da condenação e os ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1019418-20.2015.8.26.0053 -Voto no 19070 - AL
11
decorrentes da sucumbência.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL, aos
recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, apenas e tão-
somente, para os fins acima especificados, ratificando, no mais, a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator